Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-50.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO SEM CIÊNCIA OU ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar à requerida que proceda ao restabelecimento dos serviços da autora nos exatos termos contratados (dois chips de linha móvel e internet residencial pelo valor mensal de R$ 229,98). Julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a restabelecer os serviços de linha telefônica e do plano de internet conforme inicialmente contratados e ao pagamento de indenização a título de danos morais e danos materiais. Noticiou que em 20/09/2020 compareceu a uma loja física da ré, oportunidade em que solicitou a portabilidade do número que possuía para o serviço da requerida e adquiriu um chip para seu esposo. Esclareceu que pagou R$ 89,99 para seu plano de portabilidade, R$ 39,99 para o número adquirido para seu esposo, além de contratar serviço de internet para sua residência, de forma que o plano contratado ficou em R$ 229,98 mensais, com prazo de fidelidade de 1 ano. Afirmou que em 04/02/2022 recebeu uma ligação de pessoa que afirmava ser representante da requerida, ocasião em que informou a necessidade de troca do modem de internet, a qual seria realizada sem qualquer custo adicional. Informou que no dia seguinte ao contato telefônico, foi efetuada a troca do equipamento e o técnico ainda deixou um "chip" com a autora, alegando ser promoção, porém, optou por não romper o lacre de tal chip, não o utilizando. Alegou que até março de 2022 recebeu a fatura nos valores pactuados; contudo, a partir de abril de 2022, suas contas passaram a ter valores superiores ao convencionado, com a inclusão de duas linhas adicionais, que afirma não ter contratado. Aduziu que após ir à loja física da ré, foi constatada a existência de um contrato fraudulento das duas linhas móveis adicionais. Sustentou que, apesar de restar evidenciado na esfera administrativa que a contratação das linhas adicionais adveio de meio fraudulento, a requerida nada fez para solucionar o ocorrido e, ainda, permaneceu emitindo as cobranças indevidas, além de cortar os serviços prestados, causando-lhes uma série de transtornos, uma vez que os números eram utilizados comercialmente para captação de clientes.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, uma vez que dos comprovantes bancários juntados no ID 44436503 e dos demais elementos processo (carteira de trabalho de ID 44436501) comprovam a hipossuficiência alegada. Oferecidas contrarrazões, conforme ID 44436506, oportunidade em que foi arguida preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, a manutenção da sentença.

4. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de danos morais passíveis de reparação civil. Em suas razões recursais, a autora afirmou que a empresa ré, após constatada a fraude na contratação de duas linhas telefônicas adicionais, permaneceu emitindo as cobranças indevidas, além de cortar os serviços prestados. Afirma que ficou impossibilitada de atender seus clientes e consequentemente gerar sua única fonte de renda para subsistência de sua família. Alegou que, por diversas vezes, procurou a recorrida para regularizar a situação das cobranças indevidas, mas não teve êxito no seu pleito. Sustentou a aplicação ao caso da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que os fatos narrados ensejam violação aos direitos de personalidade da autora e não mero aborrecimento, visto que demandou enorme parcela do seu tempo na tentativa de solucionar o defeito na prestação do serviço. Requereu a procedência do recurso, a fim de condenar a empresa ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. A cobrança indevida de valores não configura, por si só, em dano moral passível de indenização, especialmente diante da ausência de negativação do nome da consumidora ou qualquer outra circunstância a evidenciar repercussão anormal aos direitos da personalidade. No caso dos autos, embora tenha ocorrido a falha na prestação de serviço, não foi demonstrada situação a extrapolar aborrecimento cotidiano.

8. A consumidora, na tentativa de solucionar o problema, afirmou ter comparecido à loja física (ID 44436461 - Pág. 1) e ter entrado em contato por diversas vezes com a recorrida, entretanto, não ficou demonstrado que tais atividades tenham gerado excessiva perda de tempo útil para permitir a aplicação da teoria do desvio produtivo.

9. Recurso conhecido. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada. Recurso não provido.

10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.